Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720310-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDIMILA NICOLINO DA SILVA CORTEZ AGRAVADO: ROBERTO CARLOS LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ludimila Nicolino da Silva Côrtes contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 0717410-66.2021.8.07.0020, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de produção de prova documental e de realização de audiência apenas para o depoimento pessoal das partes, sem a oitiva das testemunhas previamente deferidas (id 125475327 dos autos originários). Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator